Tribunal: TJES
Processo: 5007786-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007786-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NILCIENE FERREIRA DA SILVA NOVAIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se extrai dos autos não haver dúvidas quanto ao diagnóstico da moléstia que acomete a agravada, eis que os laudos do médico cirurgião vascular e da endocrinologista apontam categoricamente o diagnóstico de lipedema, o que resta corroborado pelos exames realizados.
2.
Igualmente emerge dos autos, de forma cristalina, que os profissionais que a acompanham apontaram a necessidade de realização do procedimento cirúrgico.
3.
Revela-se ilógico que diante da probabilidade do direito já demonstrada e, mesmo diante dos indícios de risco de piora do quadro clínico da paciente, se deixe de realizar o tratamento neste momento tão somente por ter sido a solicitação perante a operadora do plano feita na categoria eletiva. Precedentes.
4.
Decisão mantida.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton Schwab P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisões proferidas pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Nilciene Ferreira da Silva Novais, que deferiu o pedido de tutela de urgência na modalidade antecipada, ‘
para determinar que a Ré Unimed Vitória proceda à cobertura de saúde da Autora em sua integralidade e de imediato, de todo procedimento cirúrgico relacionado a doença da Requerente LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2), em especial o custeio integral, incluindo despesas hospitalares, da cirurgia prescrita para retirada de células lipomatosas doentes não responsivas a tratamento clínico, traduzido no “tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços, com laser on step associado a lipoaspiração”, dividida em quantas fases entender o cirurgião necessárias, envolvendo membros inferiores e superiores, conforme prescrição anexada e que virão a ser apresentadas, bem como os tratamentos que vierem a ser necessários no pós-operatório, que vierem a ser prescritos; observando para tudo as prescrições médicas.”’
asseverando o magistrado, ainda, em outra decisão, “
que a médica Dra. Patrícia Henriques Lyra é credencia à ré e vem acompanhando a parte autora durante o tratamento da doença, razão pela qual não vislumbro qualquer óbice em determinar que a cirurgia seja realizada pela médica em questão. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para cumprimento da presente decisão, sob multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) é flagrante a ausência de qualquer urgência para avaliação do pedido liminar, tendo em vista que nem mesmo pedido médico para o procedimento existe, sendo inequívoco o caráter eletivo da cirurgia pretendida; (b) presente o perigo de irreversibilidade da medida; (c) não há regulamentação da ANS para a cobertura de cirurgia para lipedema; (d) o procedimento de lipoaspiração não tem codificação nem cobertura para realização pelo plano de saúde, pois não consta no rol de procedimentos da ANS com cobertura contratual; (e) existem inúmeros tratamentos autorizados para a patologia da agravada, não havendo provas de que foram realizados e não obteve resposta. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 5540266)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 5830505)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2023.

*

A SRª ADVOGADA LORENA PINTO BARBOZA:-

Boa tarde a todos.

O caso que venho tratar hoje na tribuna é a respeito de negativa de uma cirurgia direcionada a uma paciente, então, beneficiária da Unimed, para sua doença, lipedema.

Lipedema ainda é muito pouco conhecida, muito pouco difundida, principalmente porque só foi incluída na classificação internacional de doenças no ano passado.

Lipedema, vou falar brevemente justamente para justificar a necessidade da cirurgia.

Lipedema nada mais é do que acúmulo de células gordurosas, tanto na parte superior quanto inferior do corpo. Acomete principalmente as mulheres.

Falamos principalmente para não dizer 100%, mas, em verdade, 99 % de casos são as mulheres.

Essas células de gordura defeituosas não respondem a tratamento conservador. O que isso significa? Apesar de existir um tratamento conservador, esse tratamento conservador é tão somente para desinflamar o corpo da mulher.

A retirada das células de gorduras defeituosas somente são feitas com cirurgia.

E qual o objetivo da manutenção da liminar conferida pelo juízo de 1º Grau e a rejeição do Recurso da Unimed? É o agravamento do estado de saúde da paciente, então, agravada. Isso porque o lipedema ocasiona no corpo da mulher fortes dores e não apenas isso, acometimento do sistema linfático dela.

A urgência que aqui estamos tratando é aquela disciplinada pelo Conselho Federal de Medicina. Emergência, risco de morte, urgência, risco do agravamento do estado de saúde. E é exatamente este caso.

A paciente, ora agravada, passou por todo o tratamento conservador. Inclusive ela fez bariátrica. Lipedema não tem relação com obesidade, mas, muitas vezes, é confundido. Tentou bariátrica, fez o tratamento conservador de lipedema, mas o lipedema permanece. Nenhum emagrecimento é capaz de extirpar as células de gordura defeituosas.

Chamo a atenção aqui que os laudos juntados pela agravada declaram de forma bem indiscutível o risco do agravamento do estado de saúde. Inclusive, por exemplo, no laudo que o ortopedista deu, ele indicou que o tratamento direcionado para o problema ortopédico dela tem baixa resposta em razão do lipedema. Na paciente, ao exame clínico, recomendada a correção cirúrgica do problema para permitir o tratamento conservador ortopédico.

Então, vejam, o lipedema impede, inclusive, um tratamento ortopédico que detém a paciente, ora agravada, várias condições de saúde ocasionada em razão do lipedema.

Preciso chamar a atenção para vocês que a Unimed, apesar de nos processos indicar que lipedema não tem tratamento cirúrgico por ser um tratamento estético, vai em suas redes sociais, vai no
podcast
e indica: lipedema tem tratamento.

Anexei no Agravo de Instrumento e convido V.Exªs a ouvir o
podcast
, deixei o
link
lá, onde o título é: Lipedema tem tratamento.
P
odcast
da Unimed.

Chamo a atenção que a médica que foi entrevistada neste
podcast
é a médica que prescreveu a cirurgia da paciente, ora beneficiária. Todos os médicos que prescreveram a cirurgia para a paciente são credenciados à Unimed. E neste
podcast
da Unimed indica o tratamento cirúrgico como a única solução para a retirada das células de gordura defeituosas.

Então, a cirurgia direcionada a lipedema não tem cunho estético e muito mais do que isso, tem o risco do agravamento. Inclusive, lipedema, se não tratado com cirurgia, pode ser desenvolvida a lipolinfedema e, também, elefantíase. Até que ponto vale a pena aguardar o resultado de um processo judicial, onde a gente está dizendo, de um processo que, no mínimo, vai durar quatro anos, com os recursos, no mínimo, para, tão somente, após o trânsito em julgado, se favorável, ela realizar esse tratamento.

Será muito mais custoso para o plano realizar esse tratamento, fazer a cirurgia, ao final do processo, principalmente. Por quê? Porque a cirurgia de lipedema é uma lipoaspiração de forma diferenciada. Essa lipoaspiração tem limite de retirada de células gordurosas, ou seja, tem que ser feita por fases.

Por isso, conforme o grau do lipedema for aumentando, maior será a necessidade de ser dividida em mais fases.

Maior custo para a Unimed, maior risco de agravamento do estado de saúde da paciente, ora agravada, e, principalmente, sabemos que tratamento cirúrgico existe risco à saúde por si só. Quantas fases forem necessárias, quantas fases ela correrá o risco de um tratamento cirúrgico, três, quatro, cinco vezes.

Então, é por isso que eu reitero o pedido de manutenção da liminar deferida pelo juízo de 1º Grau e a rejeição a negativa de provimento pelo Recurso da Unimed.

Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, em razão da sustentação oral proferida, peço o retorno dos autos para melhor análise.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

14/11/2023

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Razão assiste à recorrente.

Como ressaltado na decisão liminar, a ora agravada não logrou comprovar a urgência necessária à concessão da tutela de urgência requerida na inicial.

Ainda que a recorrida tenha apresentado laudos médicos atestando que é portadora de lipedema e que possui indicação cirúrgica, não restou claro que cuida-se de situação urgente a justificar a concessão de provimento jurisdicional no início do processo, antes mesmo do estabelecimento do contraditório, especialmente em se tratando de caso em que há discussão acerca da cobertura do procedimento médico pleiteado.

Ao que se extrai das razões recursais, em 16.05.2023 foi solicitada a transcrição para cirurgia eletiva para lipedema, sendo informada a inexistência de urgência/emergência.

Não descuido do teor dos laudos médicos apresentados pela recorrida apontando a existência de problemas vasculares, ortopédicos, musculares e indicando a necessidade de realização do procedimento cirúrgico. Contudo, além de se tratar de documentos unilaterais, não evidenciam a possibilidade de que a agravada venha a sofrer danos irreversíveis em caso de não realização de imediato da cirurgia.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJES em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TRATAMENTO DE LIPEDEMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não restou demonstrada a urgência do pedido pelo risco de dano irreparável, porquanto, em princípio, a não realização da cirurgia neste momento não comprometeria a saúde da autora de forma irreversível, pois nenhum dos atestados médicos acostados aos autos contém requerimento de realização imediata do procedimento. 2. Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001403-17.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

Soma-se a isso a existência de questionamentos da operadora de saúde quanto ao caráter do procedimento cirúrgico, sustentando possuir finalidade estética e, portanto, não abarcado pelo rol da ANS. A recorrida, por outro lado, afasta o caráter estético do tratamento e sustenta tratar-se de medida necessária para o tratamento de doença que a acomete, circunstâncias que devem ser dirimidas após a regular tramitação da ação no juízo de origem.

Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos da ANS, esclareço que a Segunda Seção do STJ fixou as teses de que
“(1)
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Portanto, a discussão quanto à natureza do procedimento médico possui relevância no presente caso.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada e determinou que a operadora do plano procedesse à cobertura do
tratamento cirúrgico
prescrito pelos médicos assistentes à paciente, diagnosticada com “
lipedema”
.

A eminente relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, em sessão pretérita, votou pelo provimento do recurso, reformando da decisão recorrida afastando a obrigação, por entender que não haveria urgência para o tratamento, além de pairar discussão quanto à natureza do procedimento, se estético ou não.

Após reler a sustentação oral promovida pela advogada da agravada na sessão pretéria, analisar detidamente as razões trazidas pelas partes e os documentos colacionados, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

De plano destaco não haver dúvidas quanto ao diagnóstico da moléstia que acomete a agravada, eis que os laudos do médico cirurgião vascular (ID 5830517) e da endocrinologista (ID 5830849) apontam categoricamente o diagnóstico de lipedema, o que resta corroborado pelos exames realizados, que apontam “áreas sugestivas de lipedema” (ID 5830511) e “indicação clínica de lipedema” (ID 5830515).

Igualmente emerge dos autos, de forma cristalina, que os profissionais médicos que a acompanham apontaram a necessidade de realização do procedimento cirúrgico.

Vide laudo médico do ortopedista (ID 5830516) pelo qual aponta “alterações ao exame ortopédico”, o grau de escoliose da paciente e “alterações posturais importantes”. Ao final, recomenda a “
correção cirúrgica do problema para permitir o tratamento conservador ortopédico”.

Da mesma forma, o laudo circunstanciado da médica endocrinologista (ID 5830849) apontou que a paciente ”
apresenta lipedema em quadril, coxa, pernas e braços que não respondem ao tratamento, piorando a parte ortopédica e circulatória, além de trazer dor crônica à paciente
” e que “
o lipedema é de moderado à grave (dependendo da região acometida) e tem indicação cirúrgica, pela baixa resposta ao tratamento clínico.”

O laudo do profissional fisioterapeuta (ID 5830852) também apontou as complicações de saúde advindas do lipedema, o quadro de lesões degenerativas/osteoartrite na coluna vertebral, coxo femoral e joelhos devido à sobrecarga mecânica.

Vê-se, assim, que para fins de demonstração da probabilidade do direito vindicado pela parte autora, os documentos juntados, que apontam o diagnóstico e o tratamento recomendado, foram, em meu sentir, suficientemente convincentes.

Portanto, o cerne da discussão neste momento, em que se discute a possibilidade de deferimento “in initio litis” do tratamento, envolve tão somente a presença ou não de urgência a justificar a antecipação da tutela, com realização do tratamento de imediato.

Neste aspecto, destaco que o médico ortopedista, como dito, apontou a necessidade da cirurgia para que se dê continuidade ao tratamento conservador ortopédico.

Embora não haja risco de morte da paciente, segundo se extrai do conjunto probatório, o tratamento proposto visa evitar o agravamento de seu quadro inflamatório e o risco de complicação cirúrgica futura caso se postergue sua realização.

Parece-me ilógico que diante da probabilidade do direito já demonstrada e, mesmo diante dos indícios de risco de piora do quadro clínico da paciente, se deixe de realizar o tratamento neste momento tão somente por ter sido a solicitação perante a operadora do plano feita na categoria eletiva.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever as ponderadas considerações do eminente Des. Manoel Alves Rabelo em caso similar, no Agravo de Instrumento nº 5002045-87.2023.8.08.0000,
in verbis
:

Em situações que tais, deve ser levado em consideração a informação da

médica de que o
Lipedema é uma patologia crônica, de caráter progressivo e evolutivo, que possui atualmente quatro estágios e se não tratado adequadamente, traz sérios prejuízos à saúde de seus portadores, trazendo desconforto progressivo e a desfiguração levam uma um sofrimento psicológico e físico intensos
.

Por isso,
embora não exista risco de morte, é necessária a realização imediata do procedimento cirúrgico, dado o caráter evolutivo e inflamatório da doença, que já se encontra no segundo dos quatro estágios existentes
. Além de todos os desconfortos elencados no relatório médico, há de se considerar o sério
risco de comprometimento do sistema linfático da paciente, bem como de suas articulações
, já atingidas por outra patologia, o que vem prejudicando a saúde e a qualidade de vida da agravante.

Em igual sentido foi decidido recentemente neste e. TJES:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE LIPEDEMA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha a paciente, voltado à cura de doença coberta. 2. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter a paciente. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002045-87.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. COBERTURA PARA DOENÇA. URGÊNCIA INDICADA POR LAUDOS MÉDICOS. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde em face de decisão que o obrigou a iniciar o procedimento cirúrgico de paciente com LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2). 2. Urgência do tratamento indicada por laudos médicos subscritos por profissionais de várias áreas da Medicina. 3. Conforme entendimento do c. STJ, se há cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento do paciente. 4. O rol de procedimentos previsto pela ANS é meramente exemplificativo, sendo impositivo o custeio do tratamento na hipótese de cobertura securitária da enfermidade. Entendimento predominante na jurisprudência do e. TJES. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002719-02.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2022)

Ademais, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da impossibilidade de concessão do tratamento na condição de saúde da paciente, a medida adotada pelo juízo originário se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Ademais, não vislumbro risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à autora, poderá a operadora reaver os valores referentes ao tratamento.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à agravada caso deixe de realizar o tratamento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, DIVIRJO de sua conclusão e voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida que deferiu a tutela antecipadamente.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

Acompanho o voto divergente.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 14/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Respeitosamente peço vista dos autos.

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Agravo de Instrumento nº 5007786-11.2023.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Nilciene Ferreira da Silva Novais

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada e determinou que a operadora do plano procedesse à cobertura do
tratamento cirúrgico
prescrito pelos médicos assistentes à paciente, diagnosticada com
“lipedema”
.

A eminente relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, em sessão pretérita, votou pelo provimento do recurso, reformando da decisão recorrida afastando a obrigação, por entender que não haveria urgência para o tratamento, além de pairar discussão quanto à natureza do procedimento, se estético ou não.

Após reler a sustentação oral promovida pela advogada da agravada na sessão pretéria, analisar detidamente as razões trazidas pelas partes e os documentos colacionados, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

De plano destaco não haver dúvidas quanto ao diagnóstico da moléstia que acomete a agravada, eis que os laudos do médico cirurgião vascular (ID 5830517) e da endocrinologista (ID 5830849) apontam categoricamente o diagnóstico de lipedema, o que resta corroborado pelos exames realizados, que apontam “áreas sugestivas de lipedema” (ID 5830511) e “indicação clínica de lipedema” (ID 5830515).

Igualmente emerge dos autos, de forma cristalina, que os profissionais médicos que a acompanham apontaram a necessidade de realização do procedimento cirúrgico.

Vide laudo médico do ortopedista (ID 5830516) pelo qual aponta “alterações ao exame ortopédico”, o grau de escoliose da paciente e “alterações posturais importantes”. Ao final, recomenda a
“correção cirúrgica do problema para permitir o tratamento conservador ortopédico”.

Da mesma forma, o laudo circunstanciado da médica endocrinologista (ID 5830849) apontou que a paciente
”apresenta lipedema em quadril, coxa, pernas e braços que não respondem ao tratamento, piorando a parte ortopédica e circulatória, além de trazer dor crônica à paciente
” e que
“o lipedema é de moderado à grave (dependendo da região acometida) e tem indicação cirúrgica, pela baixa resposta ao tratamento clínico.”

O laudo do profissional fisioterapeuta (ID 5830852) também apontou as complicações de saúde advindas do lipedema, o quadro de lesões degenerativas/osteoartrite na coluna vertebral, coxo femoral e joelhos devido à sobrecarga mecânica.

Vê-se, assim, que para fins de demonstração da probabilidade do direito vindicado pela parte autora, os documentos juntados, que apontam o diagnóstico e o tratamento recomendado, foram, em meu sentir, suficientemente convincentes.

Portanto, o cerne da discussão neste momento, em que se discute a possibilidade de deferimento “in initio litis” do tratamento, envolve tão somente a presença ou não de urgência a justificar a antecipação da tutela, com realização do tratamento de imediato.

Neste aspecto, destaco que o médico ortopedista, como dito, apontou a necessidade da cirurgia para que se dê continuidade ao tratamento conservador ortopédico.

Embora não haja risco de morte da paciente, segundo se extrai do conjunto probatório, o tratamento proposto visa evitar o agravamento de seu quadro inflamatório e o risco de complicação cirúrgica futura caso se postergue sua realização.

Parece-me ilógico que diante da probabilidade do direito já demonstrada e, mesmo diante dos indícios de risco de piora do quadro clínico da paciente, se deixe de realizar o tratamento neste momento tão somente por ter sido a solicitação perante a operadora do plano feita na categoria eletiva.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever as ponderadas considerações do eminente Des. Manoel Alves Rabelo em caso similar, no Agravo de Instrumento nº 5002045-87.2023.8.08.0000,
in verbis
:

Em situações que tais, deve ser levado em consideração a informação da

médica de que o
Lipedema é uma patologia crônica, de caráter progressivo e evolutivo, que possui atualmente quatro estágios e se não tratado adequadamente, traz sérios prejuízos à saúde de seus portadores, trazendo desconforto progressivo e a desfiguração levam uma um sofrimento psicológico e físico intensos
.

Por isso,
embora não exista risco de morte, é necessária a realização imediata do procedimento cirúrgico, dado o caráter evolutivo e inflamatório da doença, que já se encontra no segundo dos quatro estágios existentes
. Além de todos os desconfortos elencados no relatório médico, há de se considerar o sério
risco de comprometimento do sistema linfático da paciente, bem como de suas articulações
, já atingidas por outra patologia, o que vem prejudicando a saúde e a qualidade de vida da agravante.

Em igual sentido foi decidido recentemente neste e. TJES:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE LIPEDEMA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha a paciente, voltado à cura de doença coberta. 2. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter a paciente. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002045-87.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. COBERTURA PARA DOENÇA. URGÊNCIA INDICADA POR LAUDOS MÉDICOS. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde em face de decisão que o obrigou a iniciar o procedimento cirúrgico de paciente com LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2). 2. Urgência do tratamento indicada por laudos médicos subscritos por profissionais de várias áreas da Medicina. 3. Conforme entendimento do c. STJ, se há cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento do paciente. 4. O rol de procedimentos previsto pela ANS é meramente exemplificativo, sendo impositivo o custeio do tratamento na hipótese de cobertura securitária da enfermidade. Entendimento predominante na jurisprudência do e. TJES. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002719-02.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2022)

Ademais, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da impossibilidade de concessão do tratamento na condição de saúde da paciente, a medida adotada pelo juízo originário se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Ademais, não vislumbro risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à autora, poderá a operadora reaver os valores referentes ao tratamento.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à agravada caso deixe de realizar o tratamento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, DIVIRJO de sua conclusão e voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida que deferiu a tutela antecipadamente.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão do dia 21/11/2023 acompanhei o voto divergente.

Des. Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO

Razão assiste à recorrente.

Como ressaltado na decisão liminar,
a ora agravada não logrou comprovar a urgência necessária à concessão da tutela de urgência requerida na inicial.

Ainda que a recorrida tenha apresentado laudos médicos atestando que é portadora de lipedema e que possui indicação cirúrgica, não restou claro que cuida-se de situação urgente a justificar a concessão de provimento jurisdicional no início do processo, antes mesmo do estabelecimento do contraditório, especialmente em se tratando de caso em que há discussão acerca da cobertura do procedimento médico pleiteado.

Ao que se extrai das razões recursais, em 16.05.2023 foi solicitada a transcrição para cirurgia eletiva para lipedema, sendo informada a inexistência de urgência/emergência.

Não descuido do teor dos laudos médicos apresentados pela recorrida apontando a existência de problemas vasculares, ortopédicos, musculares e indicando a necessidade de realização do procedimento cirúrgico. Contudo, além de se tratar de documentos unilaterais, não evidenciam a possibilidade de que a agravada venha a sofrer danos irreversíveis em caso de não realização de imediato da cirurgia.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJES em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TRATAMENTO DE LIPEDEMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não restou demonstrada a urgência do pedido pelo risco de dano irreparável, porquanto, em princípio, a não realização da cirurgia neste momento não comprometeria a saúde da autora de forma irreversível, pois nenhum dos atestados médicos acostados aos autos contém requerimento de realização imediata do procedimento. 2. Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5001403-17.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

Soma-se a isso a existência de questionamentos da operadora de saúde quanto ao caráter do procedimento cirúrgico, sustentando possuir finalidade estética e, portanto, não abarcado pelo rol da ANS. A recorrida, por outro lado, afasta o caráter estético do tratamento e sustenta tratar-se de medida necessária para o tratamento de doença que a acomete, circunstâncias que devem ser dirimidas após a regular tramitação da ação no juízo de origem.

Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos da ANS, esclareço que a Segunda Seção do STJ
fixou as teses de que
“(1)
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Portanto, a discussão quanto à natureza do procedimento médico possui relevância no presente caso.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido
de tutela de urgência formulado na petição inicial.

É como voto.